Tribunal: TJMT
Processo: 1004016-33.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1004016-33.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[REINALDO GOMES FERREIRA - CPF: 969.755.981-34 (REPRESENTANTE), DANIEL ROQUE SAGIN - CPF: 008.306.831-78 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E PARCIALMENTE ACOLHEU.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO NÃO APRECIADA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.

Se no acórdão há a omissão apontada pela Embargante, em relação à prescrição, o recurso de embargos de declaração deve ser parcialmente acolhido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que declarou a inexistência do vínculo contratual entre as partes, determinou que o Requerido restituísse a reclamante o valor de R$ 16.676,96, bem como a indenizá-la pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00, nos termos do voto do Relator.

A recorrente, ora embargante, alega que o acórdão apresenta omissão, pois não foi levada em consideração a prescrição da ação, também alega a existência de omissão em relação a compensação dos valores dos gastos demonstrados através das faturas de cartão de crédito. Ao final requer seja recebido e provido, os presentes Embargos para sanar os vícios apontados.

A embargada foi devidamente intimada para se manifestar acerca do Embargos de Declaração opostos pela Embargante, mas deixou transcorrer o prazo
in albis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2020